Tribunal: TJDFT
Processo: 0728784-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728784-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO DE CARVALHO FIGUEIREDO AGRAVADO: GUILHERME OCTAVIO STAUT CARADORI D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUCIANO DE CARVALHO FIGUEIREDO, ora executado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, em cumprimento de sentença requerido por GUILHERME OCTAVIO STAUT CARADORI, ora exequente/agravado, que indeferiu a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante nos seguintes termos (Decisão ID. 199973342 - autos de origem): “(..) Quanto a alegação de nulidade de citação, esta também não deve prosperar. Conforme certificado ao Id 85401874, a citação do executado ocorreu em 07/03/2021. O aviso de recebimento foi entregue em 22/01/2021. Em consulta ao histórico de acesso aos autos, nota-se que o executado teve ciência da existência do processo em 07/05/2021. Considerando a proximidade das datas supracitadas, conclui-se que o executado teve ciência da existência do processo, mas decidiu permanecer inerte. Portanto, considero a citação válida. Prejudicada a alegação de prescrição, ante a citação válida. (...)” Em suas razões recursais, o agravante informa ser parte requerida de uma ação monitória ajuizada pelo agravado na origem. Aduz que a citação ocorrida no processo de origem foi nula, uma vez que não foi efetivamente recebida pela parte; e que a assinatura presente no A.R foi falsificada pelo agente dos correios. Junta cópia do Inquérito policial no qual o agente confessa a prática de falsificações das assinaturas de destinatários sob ordem dos próprios Correios (ID. 61477063). Nesse contexto, pleiteia a nulidade da citação ocorrida no processo, bem como de todos os atos subsequentes; requer ainda a declaração de prescrição do título e de inépcia da inicial da monitória por ausência de memória de cálculos. Por tais razões, interpõe o presente recurso, com pedido de efeito suspensivo, no qual requer a reforma da decisão agravada, a fim de que seja acolhida a exceção de pré-executividade proposta. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. De início, concedo ao agravante os benefícios da assistência judiciaria gratuita, exclusivamente com relação a este recurso. Indo adiante, nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. É o caso dos autos. Sobre a citação, assim dispõe o art. 242 do Código de Processo Civil de 2015: Art. 242. A citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado. § 1o Na ausência do citando, a citação será feita na pessoa de seu mandatário, administrador, preposto ou gerente, quando a ação se originar de atos por eles praticados. § 2o O locador que se ausentar do Brasil sem cientificar o locatário de que deixou, na localidade onde estiver situado o imóvel, procurador com poderes para receber citação será citado na pessoa do administrador do imóvel encarregado do recebimento dos aluguéis, que será considerado habilitado para representar o locador em juízo. § 3o A citação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Da análise desses artigos, deflui-se que a citação da pessoa física, como regra geral, deve ser pessoal. Todavia, admite-se a mitigação dessa regra, permitindo-se que o ato citatório seja recebido por seu representante legal ou procurador. No caso dos autos, o executado/agravante se trata de pessoa física, não se aplicando, pois, a hipótese prevista no §1o do art. 242 do CPC/2015. Da mesma forma, por se tratar de pessoa física, não se submete à Teoria da Aparência, tese aplicável apenas aos casos de citação e intimação de pessoas jurídicas. Da leitura do Aviso de Recebimento da Carta de Citação, em ID n° ID. 85401873 – autos de origem, verifica-se que a assinatura firmada no referido documento não pertence ao executado/agravante, fato este que se mostra flagrante pela nítida diferença entre a grafia da assinatura que consta no documento expedido pelos correios, e a assinatura presente no documento de ID. 189450862 – autos de origem; bem como pelo fato de o número do documento de identidade lançado no A.R não corresponder à realidade. Ademais, a declaração do agente dos correios a respeito da existência de falsificações nas assinaturas dos destinatários indica, ao menos em uma análise incipiente, a existência de um vício na citação do presente caso, que atrai a nulidade deste ato, bem como dos subsequentes, e, consequentemente, confere probabilidade do direito ao caso. Por fim, o perigo de dano é evidente no caso, a partir da possibilidade de expropriação de bens do executado. Portanto, presentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 22 de julho de 2024 19:50:06. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora